Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. OBRA EMBARGADA E INTERDITADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. CONTINUIDADE DA OBRA. APLICAÇÃO DE SUCESSIVAS MULTAS. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO CONTINUADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei no 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.
2. A pendência de recurso na via administrativa não retira o interesse processual do Distrito Federal de interditar a obra irregular e proibir a sua ocupação e exploração econômica, sobretudo diante do reiterado descumprimento de todas as ordens administrativas para paralisar a obra, expedidas desde 2017.
3. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, arts. 30 e 182, § 2o).
4. As edificações em área pública desprovidas de autorização ou licenciamento para realização de obras e construções pelos órgãos competentes sujeitam o infrator ao exercício do Poder de Polícia (Lei no 6.138/2018).
5. O Código de Edificações prevê a possibilidade de aplicação de multas diárias em caso de infração continuada decorrente do descumprimento do embargo e/ou da interdição (Lei no 6.138/2018, art. 128, §§ 2o e 3o).
6. A apresentação de defesa/recurso administrativo com efeito suspensivo não autoriza o prosseguimento da obra até a sua análise e, consequentemente, não impede novas autuações caso haja o descumprimento da determinação de interdição e/ou embargo.
7. Não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois os valores das multas não são fixados de modo aleatório, mas definidos pelo próprio Código de Obras e Edificações do DF (Lei no 6.138/2018, arts. 126 e 127).
8. As multas aplicadas em razão do reiterado descumprimento dos autos de embargo e de interdição não configuram confisco, mas sim sanções previstas em lei para casos de violação à ordem urbanística.
9. Existindo elementos suficientes para a identificação da ação fiscal, da infração e do infrator, a assinatura do autuado não constitui formalidade essencial à validade dos autos de infração (Decreto no 39.272/2018, arts. 165 a 167).
10. É cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa em situações em que o critério do art. 85, §2o do CPC gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Precedente do STF.
11. Preliminares rejeitadas. Recursos voluntários e remessa necessária conhecidos e não providos.